Tribunal: TJSP
Processo: 2048089-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Indeferido o pedido de suspensão da cobrança das parcelas mensais decorrentes do contrato e de abstenção de inclusão do nome do agravante no cadastro de inadimplentes. Probabilidade do direito do recorrente de rescindir o contrato, a teor da Súmula no 1, deste E. Tribunal. Não é razoável que o devedor seja compelido ao pagamento das quantias

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Indeferido o pedido de suspensão da cobrança das parcelas mensais decorrentes do contrato e de abstenção de inclusão do nome do agravante no cadastro de inadimplentes. Probabilidade do direito do recorrente de rescindir o contrato, a teor da Súmula no 1, deste E. Tribunal. Não é razoável que o devedor seja compelido ao pagamento das quantias que pretende reaver ao final da demanda. Determinação para suspender a cobrança das parcelas e demais despesas previstas no contrato e para que a ré se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou para excluir, caso já tenha sido inserido. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.